Tribunal: TJDFT
Processo: 0746619-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746619-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO VERISSIMO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de ANTONIO VERISSIMO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 251336436), que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0751559-09.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a Agravante autorizasse e custeasse integralmente, no prazo de cinco dias, o tratamento de terapia por pressão negativa (Vac Therapy), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Confira-se a decisão Agravada: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ANTÔNIO VERÍSSIMO DA SILVA, representado por sua curadora VALNEIDE IONE CABRAL SILVA, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A parte autora narra ser pessoa idosa, com oitenta e seis anos de idade, e beneficiário do plano de saúde administrado pela ré. Encontra-se em um estado de saúde de extrema vulnerabilidade, internado em regime de home care, com diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado, diabetes mellitus tipo 2, acamado, traqueostomizado e alimentando-se por gastrostomia. O quadro clínico é agravado pela presença de lesões por pressão em grau IV, associadas a osteomielite crônica, que não responderam aos tratamentos conservadores e representam um risco iminente e severo à sua vida. Diante da gravidade e da contínua exsudação das feridas, a equipe médica que o assiste, incluindo infectologista e estomaterapeuta, prescreveu, em caráter de urgência, a realização de Terapia por Pressão Negativa, conhecida como curativo a vácuo (Vac Therapy), como medida indispensável para o controle do exsudato, prevenção de sepse e estímulo à cicatrização. Contudo, a operadora de saúde ré negou a cobertura do tratamento, sob a alegação de que a Diretriz de Utilização (DUT) no 148 do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitaria a obrigatoriedade do procedimento apenas a casos de úlcera de pé diabético, condição que, segundo a ré, não se amoldaria ao quadro do autor. Em decisão inicial (ID 251324344), este juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, considerando a presença de parte incapaz. O autor, contudo, peticionou novamente (ID 251902870), rogando pela apreciação imediata do pedido liminar, dada a extrema gravidade de seu estado de saúde e o risco decorrente da demora. É o breve relatório. DECIDO. A questão central a ser dirimida nesta fase processual consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. A norma processual exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, impõe-se a análise da questão processual referente à apreciação do pleito liminar antes da manifestação do Ministério Público. Embora a intervenção do órgão ministerial seja de suma importância nos feitos que envolvem interesses de incapazes, conforme o artigo 178, II, do Código de Processo Civil, a urgência qualificada da situação fática autoriza, excepcionalmente, que o magistrado decida sobre a medida emergencial de forma imediata. É reconhecido o zelo e a celeridade com que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atua. Todavia, no caso concreto, os autos encontram-se no órgão ministerial há dez dias, desde 26 de setembro de 2025, sem indicativo de devolução, e a condição de saúde do autor, documentada por meio de laudos e fotografias impactantes (IDs 251336421, 251336424, 251336430, 251336432), não admite mais delongas. A demora na prestação jurisdicional, ainda que por poucos dias, pode implicar em consequências irreversíveis, como a evolução para um quadro de sepse e o consequente óbito. Assim, em uma ponderação de valores, o direito à vida e à saúde do autor se sobrepõe à formalidade da oitiva prévia, a qual, ressalta-se, não será suprimida do processo, garantindo-se a devida manifestação do Ministério Público em todos os atos subsequentes. Quanto à probabilidade do direito, as alegações autorais encontram-se amparadas em robusta documentação médica. Os relatórios subscritos por diferentes especialistas (IDs 251336424, 251336430, 251336432) são uníssonos em descrever a gravidade extrema do quadro do autor, um paciente octogenário, acamado e portador de múltiplas comorbidades, que desenvolveu lesões por pressão de grau IV com osteomielite crônica, feridas profundas, com solapamento de 10 a 15 centímetros, e alta exsudação. A indicação da terapia por pressão negativa não se revela como uma mera opção, mas como a abordagem terapêutica mais eficaz e segura para o manejo das feridas complexas, visando controlar a exsudação, prevenir infecções sistêmicas e promover a cicatrização. A recusa da operadora de saúde fundamenta-se em uma interpretação literal e restritiva da Diretriz de Utilização no 148 da ANS, que estabelece a cobertura obrigatória para "pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau pela classificação de Wagner". Ocorre que a Terapia por Pressão Negativa é um procedimento que consta expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. As diretrizes de utilização, por sua vez, não devem ser interpretadas como um rol taxativo que esgota todas as possibilidades de aplicação de uma tecnologia, mas sim como um norte para a sua utilização. A finalidade da norma, ao incluir tal terapia, foi justamente a de tratar feridas complexas em pacientes diabéticos, cujas características clínicas, como infecção, profundidade e dificuldade de cicatrização, são análogas às apresentadas pelo autor, ainda que em topografia diversa. Negar o tratamento por mero apego à localização anatômica da lesão ("pé") configura conduta abusiva, que coloca em xeque a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é a de garantir a assistência necessária à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Compete ao médico assistente, que acompanha o paciente e detém o conhecimento técnico sobre seu quadro clínico, definir a terapêutica mais adequada, não cabendo à operadora imiscuir-se nessa seara, limitando as opções de tratamento. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios corrobora esse entendimento, ao assentar que as diretrizes de utilização não podem suprimir a finalidade do Rol e que a cobertura é devida quando comprovada a necessidade médica. Nesse sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA. COBERTURA DEVIDA. 1. A Terapia de Pressão Negativa consta expressamente do rol da ANS, razão pela qual sua cobertura pelo plano de saúde é devida, ainda que para patologia não constante da DUT 148. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809651, 0740978-06.2023.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 16/02/2024.) O perigo de dano, por sua vez, é evidente e de uma clareza solar. As fotografias juntadas aos autos (ID 251336430) revelam a dimensão e a gravidade das lesões, que, segundo os laudos, apresentam risco concreto de evoluir para sepse, uma condição de altíssima mortalidade. A manutenção do quadro clínico sem o tratamento adequado implica em agravamento contínuo e irreversível, sofrimento intenso e, em última análise, risco real e iminente de morte para um paciente já extremamente fragilizado. A urgência é, portanto, manifesta, e a espera pelo trâmite regular do processo poderia frustrar por completo o direito à vida do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento de Terapia por Pressão Negativa (Vac Therapy), conforme prescrito nos relatórios médicos e de enfermagem (IDs 251336421, 251336424, 251336430, 251336432), incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários, nos quantitativos solicitados no orçamento (ID 251336436), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sua majoração em caso de descumprimento contumaz. Expeça-se mandado de citação e intimação, com a máxima urgência, preferencialmente por oficial de justiça, para que a ré cumpra a presente decisão e, querendo, apresente sua defesa no prazo legal. Comunique-se o Ministério Público acerca desta decisão para ciência e prosseguimento da sua intervenção no feito. Publique-se. Intimem-se. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial Nome: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Endereço: Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco k, Edifício Brasília Imperial, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.702-110 O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada impõe obrigação de custeio de tratamento não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, contrariando a legislação vigente e os normativos da agência reguladora; 2) O exame/procedimento solicitado pela agravada tem previsão no rol de procedimento das ANS, no entanto, o Relatório Médico não se demonstra que o quadro clinico ou diagnóstico da Autora preenche os critérios enquadrando, relacionados nas Diretrizes de Utilização da ANS para obter cobertura ao tratamento, pois não há comprovação de que o beneficiário seja portador de úlcera de pé diabético de grau igual ou superior a 3, conforme exigido; 3) a cobertura obrigatória pelos planos de saúde está condicionada ao cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos pela ANS, sendo a topografia da lesão (pé) elemento crucial para a caracterização da cobertura. 4) a manutenção da decisão agravada impõe grave risco financeiro à Agravante, entidade de autogestão sem fins lucrativos, que enfrenta crise financeira; 5) a decisão desconsidera o princípio da legalidade e o equilíbrio contratual, ao impor obrigação não prevista no contrato firmado entre as partes. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela ausência de previsão do tratamento requerido nas diretrizes da ANS, bem como pela inexistência de comprovação do preenchimento dos requisitos técnicos exigidos para cobertura obrigatória. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imposição de custeio de tratamento não obrigatório, o que pode causar prejuízos financeiros irreparáveis à Agravante, além de comprometer a sustentabilidade do plano de saúde. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela formulado na ação ordinária. Decido. É o relatório. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 67617641 e 67617642). A Terapia por Pressão Negativa requerida pelo Agravado tem previsão no rol da ANS para tratamento da úlcera do pé diabético (item 148 do Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT) – Resolução Normativa 465/2021). No caso, o Agravado é portador de diabetes e apresenta lesões por pressão em grau IV, localizadas nas regiões trocantéricas bilaterais e sacral, com osteomielite crônica (ID 251336424, origem). As lesões foram previamente desbridadas em ambiente hospitalar, com uso prolongado de antibioticoterapia, mas sem cicatrização completa (ID 251336424, origem). O quadro clínico do Agravado diz respeito à doença diabetes, apresentando “três lesões por pressão em região trocantérica direita, esquerda e sacral, todas em estágio IV, com exposição de tecidos nobres, sendo que as trocantes estão apresentando solabamento de 10 a 15 cm de profundidade em seus quadrantes” (ID 51336421, origem). Os relatórios indicam a risco de sepse cutânea, com piora progressiva. Diante da complexidade clínica apresentada e da controvérsia quanto à cobertura do tratamento pelo plano de saúde, revela-se pertinente a análise técnica especializada sobre a adequação da Terapia por Pressão Negativa ao caso concreto, previamente à apreciação do efeito suspensivo requerido. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a autorizar e o tratamento de Terapia por pressão negativa (Vac Therapy) do Agravado, conforme prescrito nos relatórios médicos e de enfermagem. Assim, diante da necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem esta Relatoria no processo de tomada de decisão, entendo que os autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, que deve se pautar nos seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Há distinção significativa entre lesão em região plantar (pé), e lesões em grau IV, localizadas nas regiões trocantéricas bilaterais e sacral, com osteomielite crônica, nos termos das Diretrizes de Utilização, conforme item 148 do ANEXO II do Rol? f) Quais os riscos ao Agravado caso este não se submeta ao procedimento indicado? g) Diante do quadro clínico descrito, o paciente poderá se beneficiar do uso do curativo a vácuo, especialmente pela gravidade da lesão, pela dificuldade de cicatrização e pela exposição de estruturas profundas? h) Qual o parecer conclusivo do NATJUS pelo fornecimento ou não do tratamento prescrito ao Agravado? i) Apresentação de outros elementos considerados importantes pelo Perito para o caso. Ante o exposto, determino o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS, para emissão de parecer técnico sobre a pertinência clínica e regulatória da Terapia por Pressão Negativa nas condições apresentadas nos relatórios médicos dos autos. Após a juntada do parecer, retornem os autos para apreciação da liminar requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, inscrito na OAB/DF sob o n. 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, inscrito na OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, inscrita na OAB/DF sob o n. 58.655, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2025 09:31:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador